Tribunal: STF
Processo: Rcl 48289
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. AFRONTA INEXISTENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça local, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56.
    Narra a inicial, em síntese, que a autoridade reclamada concedeu prisão domiciliar ao beneficiário sem observar os critérios fixados no julgamento do RE 641.320/RS, pois trata-se de decisão genérica e condicional (...) que pode ser utilizada para a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto. 
    Requer, em medida liminar, a suspensão do acórdão reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para afastar a prisão domiciliar concedida ao apenado. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Transcrevo a ementa do mencionado RE 641.320/RS:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”
    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).
    Por fim, eis a ementa do acórdão reclamado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 117 DA LEP. POSSIBILIDADE. 
    A AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME NO QUAL O APENADO DEVE EXECUTAR SUA PENA (SEMIABERTO), IMPONDO-SE CUMPRIMENTO DE APENAMENTO EM SITUAÇÃO MAIS RIGOROSA DO QUE AQUELA PREVISTA NA CONDENAÇÃO OU IMPOSTA PELO SISTEMA PROGRESSIVO/REGRESSIVO DE EXECUÇÃO PENAL, AUTORIZA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 117 DA LEP. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 641.320 EM 11 DE MAIO DE 2016, CONCLUIU QUE “A FALTA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NÃO AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO CONDENADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO, DETERMINANDO QUE OS JUÍZES DA EXECUÇÃO, NESTES CASOS, NA FALTA DE ALTERNATIVAS, CONCEDAM AOS APENADOS O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO”. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. 
    AGRAVO DESPROVIDO.”
    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 
    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    As particularidades que envolvem a concretização das medidas foram enfrentadas no acórdão invocado como paradigma, tendo o Ministro Relator ponderado o seguinte: 
    “As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga.
    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir.
    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo.
    A primeira dificuldade dessas providências é a seleção dos sentenciados para a saída antecipada.
    (…)
    Ainda assim, deve ser buscada uma uniformidade de tratamento. A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado.”
    No caso, a parte reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional gaúcho, o que não se subsome às premissas veiculadas no paradigma de confronto.
    Para justificar a adoção do regime domiciliar via monitoramento eletrônico, o acórdão reclamado assentou que o agravado está inserido neste contexto de ausência de vagas aos presos do regime semiaberto vinculados à VEC da Capital. A prudência, por ora, indica respeitar, a priori, a inércia da gestão anômala do “estado de coisas inconstitucional” em que se transformou o sistema penitenciário brasileiro (STF, liminar da ADPF nº 347), situação que os magistrados estão constrangidos a jurisdicionar. Sem prejuízo de soluções pontuais melhores, quem sabe advindas de postulações mais concretas [em termos de alternativas], seja do Ministério Público ou, eventualmente, da defesa. 
    Ainda, para estabelecer a compatibilidade do critério de julgamento eleito com as balizas fixadas nos paradigmas desta Suprema Corte, concluiu a Corte local:
    “Consigno, por oportuno, que a leitura que faço do aludido precedente do Supremo Tribunal Federal não alcança, na literalidade textual, uma evidente ordem de preferência exigível para a adoção escalonada das providências. Penso, diferentemente, que, na ótica exclusiva da Súmula e do Recurso Extraordinário, são cabíveis quaisquer delas, desde que fundamentadas. (…).
    Neste peculiar contexto, tenho que a decisão vergastada, no caso dos autos, não contraria a Súmula Vinculante ou o julgado do STJ. 
    Inicialmente porque, em relação à indicada como primeira providência (saída antecipada de outro preso do regime para o qual inexistem vagas), o Ministério Público, fiscal da execução penal, não indicou, no caso concreto (ou provocou para que o Magistrado indicasse), o preso que, em ordem de preferência, poderia ter concedida a liberdade antecipada para que o ora agravado efetivamente pudesse ingressar no regime semiaberto. 
    Noto que o precedente do STJ também afirma que não há ilegalidade na imposição da prisão domiciliar, mesmo pura e simples, na ausência de vagas, “e quando não for possível, no caso concreto, a aplicação de uma das hipóteses propostas no RE nº 641.320/RS” (item 6 do REsp, in fine, gizei). Também o STF refere “havendo viabilidade”. Tenho, no ponto, que devem o Juízo e o Ministério Público demonstrar tal possibilidade/viabilidade. 
    E, no caso concreto, a primeira das hipóteses não parece possível implementar, inclusive pela ausência de indicação de algum preso do semiaberto para ser antecipadamente liberado e, assim, ceder a vaga para o agravado. Por outro lado, viável a adoção da segunda providência, qual seja, a concessão da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, conforme determinado na origem. 
    Ainda, destaca-se que, entre setembro de 2020, quando concedida a prisão domiciliar, e fevereiro de 2021, quando julgado o presente agravo, não há notícia de reiteração delitiva, devendo ser mantida a decisão. 
    Deste modo, até que sejam disponibilizadas vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime no qual o apenado deve executar sua pena, viável a concessão de prisão domiciliar, ainda que fora das hipóteses do artigo 117 da LEP.”
    Diviso, do teor das transcrições, que os fundamentos do acórdão local se assentaram nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO BENEFICIADO COM PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. NÃO CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    I – O enunciado da Súmula Vinculante 56 estabelece que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 
    II – Caso a decisão do Juízo da execução seja favorável, eventual inobservância dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS por parte da autoridade judiciária não tem o condão de prejudicar a situação do custodiado. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (Rcl 26.249-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. ATO RECLAMADO QUE DEU INTEGRAL CUMPRIMENTO AO ENUNCIADO VINCULANTE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. 
    1. Ato reclamado que, ao analisar as circunstâncias e peculiaridades do sistema penitenciário local, ao invés de contrariar o teor da Súmula Vinculante 56, deu integral cumprimento às premissas do paradigma invocado, afastando o condenado do regime mais gravoso. 
    2. Compete aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (Rcl 39.242-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021)
    De resto, a solução do ato reclamado apenas customizou a fundamentação dos paradigmas às particularidades da execução penal do sistema gaúcho, cuja gestão – e, consequentemente, a adoção de parâmetros de controle da população carcerária – compete às instâncias locais. 
    Nesse diapasão, [e]mbora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 24.955/SC, de minha relatoria, DJe 22.11.2016; Rcl 30.730/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.8.2018; Rcl 33.608/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2019; Rcl 33.695/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.3.2019; Rcl 34.470/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.5.2019.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora